Tribunal: TJDFT
Processo: 0744834-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR NO CERTAME. POTENCIAL INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. ART. 2o, § 1o, INC. I, DA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA.
1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a remessa dos autos do processo para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com fundamento na regra prevista no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 e por considerar que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos. 1.1. O Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, que a hipótese em exame se amolda à regra prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, da Lei no 12.513/2009, pois a pretensão formulada pelo autor tem natureza coletiva, notadamente por atingir, em caso de procedência do pedido, de modo indistinto e indivisível, a esfera jurídica de todos os candidatos.
2. O art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos. 2.1. O art. 2o, § 1o, da referida lei, em complemento ao caput, relaciona algumas hipóteses que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. No caso em deslinde é perceptível que a eventual procedência do pedido gerará, ao menos potencialmente, efeitos de natureza coletiva, pois afetará de modo indistinto a situação dos demais candidatos, que podem ser prejudicados ou beneficiados em decorrência da pretendida reclassificação do autor no certame. 3.1. Dito de outro modo, o provimento jurisdicional requerido tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do presente caso na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, do aludido diploma legal.
4. Diante dessas peculiaridades deve ser afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).